Tribunal: TJES
Processo: 5000724-14.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gestão de Negócios; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-14.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: HENRIQUE LUIZ SCOPEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 30 DIAS E DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES SUBSEQUENTES AO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. PLANO IRREGULAR CONTINUAMENTE COBRADO. REATIVAÇÃO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a reativação do contrato cancelado unilateralmente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor idoso, devido à suspensão indevida do plano por inadimplência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Legalidade do cancelamento do plano por inadimplência, observância dos requisitos legais e contratuais, validade da notificação enviada por e-mail e adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).

4.A operadora não comprovou a observância dos requisitos legais para cancelamento, especialmente a notificação válida ao beneficiário, cuja efetividade restou comprometida por se tratar de idoso e de endereço eletrônico inadequado.

5.O pagamento das mensalidades subsequentes impede o cancelamento unilateral do contrato, por violação da boa-fé objetiva e da teoria do adimplemento substancial.

6.A alegação de que o plano não é mais comercializado não afasta a ilegalidade do cancelamento nem impede a reativação nas mesmas condições.

7.A suspensão indevida do plano, impedindo o acesso a tratamento médico essencial, configura dano moral passível de reparação, justificada a indenização fixada em R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se respeitados o prazo mínimo legal de 30 dias e a notificação formal válida ao consumidor. O pagamento posterior das mensalidades impede o cancelamento, sob pena de violação da boa-fé objetiva. A suspensão indevida configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, especialmente quando atinge consumidor idoso. A indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo representar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º e 14;

Código Civil, art. 422;

Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 608;

TJES, AC 5009266-31.2023.8.08.0030;

TJES, AC 5000327-17.2022.8.08.0024;

TJES, AC 0004264-87.2016.8.08.0006.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000724-14.2024.8.08.0022

RECORRENTE: HENRIQUE LUIZ SCOPEL

RECORRIDOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GEDEON ROCHA LIMA JÚNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 30 DIAS E DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES SUBSEQUENTES AO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. PLANO IRREGULAR CONTINUAMENTE COBRADO. REATIVAÇÃO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a reativação do contrato cancelado unilateralmente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor idoso, devido à suspensão indevida do plano por inadimplência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Legalidade do cancelamento do plano por inadimplência, observância dos requisitos legais e contratuais, validade da notificação enviada por e-mail e adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).

4.A operadora não comprovou a observância dos requisitos legais para cancelamento, especialmente a notificação válida ao beneficiário, cuja efetividade restou comprometida por se tratar de idoso e de endereço eletrônico inadequado.

5.O pagamento das mensalidades subsequentes impede o cancelamento unilateral do contrato, por violação da boa-fé objetiva e da teoria do adimplemento substancial.

6.A alegação de que o plano não é mais comercializado não afasta a ilegalidade do cancelamento nem impede a reativação nas mesmas condições.

7.A suspensão indevida do plano, impedindo o acesso a tratamento médico essencial, configura dano moral passível de reparação, justificada a indenização fixada em R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se respeitados o prazo mínimo legal de 30 dias e a notificação formal válida ao consumidor. O pagamento posterior das mensalidades impede o cancelamento, sob pena de violação da boa-fé objetiva. A suspensão indevida configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, especialmente quando atinge consumidor idoso. A indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo representar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º e 14;

Código Civil, art. 422;

Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 608;

TJES, AC 5009266-31.2023.8.08.0030;

TJES, AC 5000327-17.2022.8.08.0024;

TJES, AC 0004264-87.2016.8.08.0006.

RELATÓRIO

Em síntese, a Recorrente sustenta que o contrato foi rescindido em 17 de julho de 2024, em razão de inadimplência contratual relativa às faturas dos meses de fevereiro e março de 2024, cujos pagamentos foram realizados somente em 8 de agosto de 2024, configurando atraso de 161 e 131 dias, respectivamente.

Relatou ainda, que recusou-se a reativar o plano, alegando que o produto (UNIFLEX 50 FAMILIAR ENFERMARIA) não é mais comercializado pela ANS, e a reativação configura nova inclusão, podendo gerar multa. Afirmou ainda, também ter notificado o sobre a pendência por e-mail com aviso de recebimento digital em abril de 2024.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) TORNAR definitiva a decisão doc. ID n.º: 63062822;

b) DETERMINAR a reativação/manutenção do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, nas mesmas condições e valores originalmente contratados;

c) CONDENAR a requerida a indenizar à autora pelos danos morais sofridos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC
.

.

Em sede recursal, a recorrente sustenta regularidade de sua conduta. Argumenta que a parte autora estava inadimplente e ciente do bloqueio do plano de saúde, que o contrato foi cancelado em 17/07/2024 devido à inadimplência das faturas, violando o limite de 60 dias da Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, e da Cláusula XIV do contrato. A cobrança foi devidamente encaminhada ao beneficiário em 05/04/2024 (antes do cancelamento) via e-mail AR digital com notificação de cobrança. A responsabilidade por eventual "falha no débito automático" é da Instituição Financeira (Sicoob), e não da Unimed Vitória. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00), com fundamento no art. 944 do Código Civil, por entender excessivo frente à alegada extensão do dano.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao examinar os autos, verifica-se que a sentença demonstrou que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância dos requisitos legais antes de cancelar o plano. A notificação, enviada por e-mail AR digital em abril de 2024 , foi considerada inadequada e ineficaz, especialmente por o Recorrido ser idoso e o e-mail estar vinculado a uma papelaria, o que compromete a prova de seu efetivo recebimento e compreensão.

Ademais, a sentença destaca que a Recorrente aceitou o pagamento das parcelas subsequentes e das parcelas vencidas, o que, segundo a jurisprudência, impede o cancelamento unilateral do contrato em razão da violação à boa-fé objetiva e à teoria do adimplemento substancial.

Quanto ao argumento da Recorrente de que o plano (UNIFLEX 50) não é mais comercializado pela ANS (RN nº 489/2022), o Juízo a quo considerou a alegação irrelevante, pois a Recorrente continuou recebendo as mensalidades do Recorrido nesse plano, que ela mesma confessa ser "irregular". A proibição de reativação não se sobrepõe à ilegalidade do cancelamento, sendo o restabelecimento do contrato nas mesmas condições e valores originalmente contratados à medida de direito.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer o dever de indenizar quando há suspensão indevida de plano de saúde, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora por 60 dias, a emissão de nova declaração de permanência corrigindo o status de cancelamento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se a negativa de reativação e a emissão de carta de permanência com informação errônea configuraram falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e se o montante fixado é adequado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS exige que o cancelamento por inadimplência somente ocorra após 30 dias de atraso e mediante notificação prévia ao consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto. 4 . O pagamento da mensalidade em atraso foi realizado no mesmo dia da notificação de suspensão, tornando indevida a manutenção da exclusão do plano por inadimplência. 5. A carta de permanência emitida pela operadora com a informação errônea de cancelamento por inadimplência impossibilitou a migração para outro plano de saúde, configurando falha na prestação do serviço. 6 . A negativa de reativação do plano, sob a alegação de que a beneficiária residia fora da área de abrangência, não tem respaldo legal, pois a ANS exige apenas comprovação da residência no momento da contratação. 7. A conduta das rés privou a autora, menor de idade, da continuidade do tratamento médico essencial, configurando dano moral in re ipsa. 8 . O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos. 9. A posterior solicitação de cancelamento do plano pela beneficiária não afasta a responsabilidade das rés nem elimina os efeitos da violação já consumada, não havendo perda superveniente do objeto . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência só é válido se respeitado o prazo mínimo de 30 dias de atraso e precedido de notificação formal ao beneficiário. 2. A emissão de declaração de permanência com informação errônea que impeça a portabilidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3 .
O cancelamento indevido de plano de saúde, privando o consumidor de assistência médica necessária, caracteriza dano moral indenizável
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, art . 422; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.657 .136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016 .8.08.0006, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 06.07.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092663120238080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENVIO DE BOLETO AO ENDEREÇO CORRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de restabelecimento de vínculo contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Elias de Souza Camargo contra Unimed Vitória, em virtude do cancelamento unilateral de seu plano de saúde, supostamente por inadimplência. O autor alega que o boleto de agosto de 2021 não foi enviado para o seu endereço atualizado, o que resultou no cancelamento do contrato. Apesar disso, ele efetuou o pagamento das mensalidades subsequentes. O juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde foi abusivo, considerando o envio de notificações para o endereço antigo do autor e o pagamento posterior das mensalidades; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida, bem como o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo necessária a observância da boa-fé objetiva e do dever de cooperação entre as partes em contratos contínuos. A rescisão do contrato de plano de saúde sem prévia notificação válida, como ocorreu neste caso, em que a notificação foi enviada para o endereço antigo do autor, configura prática abusiva, especialmente quando o beneficiário efetuou o pagamento de mensalidades subsequentes, demonstrando intenção de manter o vínculo. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1647745 e REsp 1995100) sustenta que o recebimento de mensalidades posteriores ao inadimplemento impede o cancelamento unilateral do contrato, em razão da violação à boa-fé objetiva. Quanto aos danos morais, a rescisão indevida de plano de saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa, caracteriza lesão grave à esfera moral do beneficiário, sendo mantido o valor de R$ 6.000,00, adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é abusiva, sobretudo quando o beneficiário adimplir as mensalidades subsequentes ao débito. O cancelamento indevido de plano de saúde enseja danos morais, especialmente em relação a consumidores idosos. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1647745, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1995100, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2130332, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.06.2024. (TJES; Apelação Cível 5000327-17.2022.8.08.0024; Relator (a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024). (Destacou-se).

Entretanto, como se observa, o cancelamento do plano de saúde foi indevido, e a determinação de sua reativação/manutenção está correta e deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta da requerida violou direitos da personalidade da autora, notadamente seu direito à saúde, à dignidade e à intimidade. A indevida restrição de acesso a serviços médicos essenciais, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e constrangimento incompatíveis com a boa-fé contratual.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Denota-se o dano moral sofrido pelo Requerente, uma vez que a Requerida procedeu à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, impedindo o Autor — pessoa idosa — de usufruir da devida contraprestação assistencial. Tal conduta obrigou o Requerente a recorrer ao Poder Judiciário para assegurar o exercício de um direito essencial, relacionado diretamente à preservação de sua saúde e dignidade.

Sendo assim, os danos sofridos extrapolam os meros dissabores do cotidiano, devendo ocorrer o ressarcimento por parte da Requerida.

Nesse sentido, o valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória. Dessa forma, no que se refere ao quantum, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entendo por adequado a fixação do valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)